Tribunal: TJES
Processo: 5003555-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ass

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003555-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALMIR CARLOS MEIRELES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEBILIDADE EXTREMA. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
A prisão domiciliar tem lugar quando o acusado for portador de doença grave

desde que demonstrada a impossibilidade de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional, o que não é o caso da paciente, cujo relatório de saúde e documentos médicos acostados, informam não ser portador de doença grave. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003555-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALMIR CARLOS MEIRELES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LOURRANA CAMPOS DE OLIVEIRA - ES36250, VANESSA SANTOS DA SILVA - ES38195

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
VALMIR CARLOS MEIRELES,
em face da decisão que indeferiu a prisão domiciliar do agravante.

Sustenta o agravante, a necessidade de colocação do reeducando em prisão domiciliar, por ser o mesmo portador de lombociatalgia, hipertensão arterial e diabetes tipo 2.

Inicialmente, vale esclarecer que o agravante foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de estupro.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que o reeducando cumpriu até o momento 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias, restando pendente de cumprimento 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de pena.

Ademais, importante explicitar que o reeducando impetrou Habeas Corpus, também sob minha Relatoria, onde formulou os mesmos pedidos do presente recurso.

Aproveito para consignar que, nos autos do mencionado
writ
(5000369-70.2024.8.08.0000), a unidade de saúde prisional apresentou relatório de saúde do ora paciente, indicando que apesar de ter sido encaminhado para consulta via regulação do SUS, a advogada do reeducando informou que este passaria por consulta com ortopedista agendado pela família.

Conforme se verifica, o reeducando é portador de Lombociatalgia, tendo sido inclusive operado de hérnia de disco.

Ainda, é indispensável salientar que o Dr. Claiton Vigna, médico que acompanha o paciente desde 2009, tomando por base os exames realizados pelo reeducando, entendeu ser o mesmo portador de lombociatalgia, apontando, ainda, ser necessário o uso constante de medicamentos para dor.

Não há contudo, nestes autos, ou nos autos de Habeas Corpus acima mencionado, qualquer laudo médico indicando a debilidade extrema por doença grave, razão pela qual não vejo como acolher o pedido formulado.

Verifica-se, em realidade, que o reeducando pode realizar o tratamento dentro da unidade de saúde prisional, que possui condições de fornecer as medicações de dor necessárias ao tratamento.

Por outro lado, urge explicitar que o artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
disciplina, taxativamente, as hipóteses em que é possível o cumprimento da pena em prisão domiciliar, quando se tratar de regime aberto, são elas:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante."Grifei.

Conforme acima explicitado, não há nos autos documentação que ateste debilidade extrema do reeducando Valmir, não havendo, motivos para acolher o pleito defensivo.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em necessidade de colocação do Paciente em prisão domiciliar.

Forte nesses fundamentos e com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.